Tribunal: TJSP
Processo: 2066063-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que revogou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como que aplicou multa por reconhecimento de litigância de má-fé em sede de embargos declaratórios – Acolhimento parcial - Ausência de comprovação cabal a respeito da afirmada pobreza, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física – Manutenção do indeferimento aos agravantes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que revogou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como que aplicou multa por reconhecimento de litigância de má-fé em sede de embargos declaratórios – Acolhimento parcial - Ausência de comprovação cabal a respeito da afirmada pobreza, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física – Manutenção do indeferimento aos agravantes do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita - Litigância de má-fé, todavia, que não restou caracterizada – Multa aplicada em sede de embargos declaratórios que deve ser afastada – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066063-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOAQUIM
RIBEIRO FRANCISCO e JULCON CONSTRUÇÕES LTDA., é agravado BMC
HYUNDAI S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066063-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No.: 38864
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2066063-75.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : JOAQUIM RIBEIRO FRANCISCO
AGTE. : JULCON CONSTRUÇÕES LTDA.
AGVDA. : BMC HYUNDAI S/A
INTERESSADO: DAMON GALDINO RIBEIRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra decisão que
revogou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como
que aplicou multa por reconhecimento de litigância de má-fé em
sede de embargos declaratórios Acolhimento parcial - Ausência
de comprovação cabal a respeito da afirmada pobreza, tanto da
pessoa jurídica quanto da pessoa física
Manutenção do
indeferimento aos agravantes do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita - Litigância de má-fé, todavia, que
não restou caracterizada Multa aplicada em sede de embargos
declaratórios que deve ser afastada Recurso provido, em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Joaquim Ribeiro
Francisco e Julcon Construções Ltda. contra r. decisão do (a) d. Magistrado (a) “a
quo” que, nos autos dos embargos à Execução que lhe foi movida por BMC Hyundai
S/A, após impugnação, revogou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e em
sede de embargos declaratórios aplicou multa de 1%, prevista no art. 1026, §2o, do
Código de Processo Civil (caráter protelatório), com pretensão de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso.
2. Sustentam os agravantes, em síntese, que as r. decisões de
primeiro grau merecem reforma. Quanto à justiça gratuita, afirmam que não há
quaisquer elementos nos autos que indiquem o não atendimento dos pressupostos
legais necessários à manutenção do benefício, esclarecendo que no que se refere
ao bem imóvel constante da declaração de imposto de renda, além de não ser de
elevado valor, é utilizado como moradia do primeiro agravante, bem como que as
cotas societárias da segunda agravante são muitíssimo inferiores às suas dívidas,
sendo certo que se encontra paralisada, trazendo a título de exemplo um dos
processos em curso contra esta, cujo débito exequendo no ano de 2018 já era de
R$ 1.735.877,66 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e
sete reais e sessenta e seis centavos)
processo sob no 5017384

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066063-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
-86.2018.4.02.5101, tendo a Caixa Econômica Federal como credora. E, no que
tange à multa aplicada nos autos dos embargos declaratórios (art. 1026, §2o, do
CPC), afirmam que são os mais interessados na celeridade do julgamento dos
embargos à execução, haja vista não possuir efeito suspensivo e que, portanto, os
embargos de declaração foram opostos com intuito de integração da decisão, por
entenderem que o juiz se baseou em premissa equivocada quando da revogação
dos benefícios da justiça gratuita, ressaltando que após apresentação da
documentação solicitada pelo Juízo “a quo” não foram intimados para justificar o
patrimônio nela informado. Pleiteiam, com a interposição do presente recurso, a
reforma das r. decisões de primeiro grau, para o fim de que lhes sejam mantidos os
benefícios da justiça gratuita, bem como afastada a multa aplicada nos embargos
declaratórios.
Deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso e determinada a
intimação da parte contrária para resposta, a contraminuta foi apresentada e consta
digitalizada às págs. 108/112 dos presentes autos.
No mais, cinge-se a discussão sobre aplicação de multa por
litigância de má-fé e indeferimento de pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de Embargos opostos
por Joaquim Ribeiro Francisco e Julcon Construções Ltda. à Execução por Quantia
Certa contra Devedor Solvente que lhes foi ajuizada pelo BMC Hyundai S/A, para a
cobrança de dívida, apontada no valor de R$ 42.378,41 (quarenta e dois mil
trezentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), nos quais foi requerido,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
O d. Magistrado “a quo”, após impugnação apresentada pela
exequente, revogou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos
Embargantes/Pessoa Física e Jurídica. E, contra referida decisão, de revogação,
foram opostos embargos de declaração (instruídos com documentos
págs.
314/343, na origem), os quais foram julgados rejeitados na data de 11.03.2020
(D.J.E. 01.03.2019) e com aplicação de multa por litigância de má-fé, insurgindo-se
os ora recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066063-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na hipótese, entendo que o recurso comprova parcial provimento.
No que tange à justiça gratuita, vê-se que a empresa agravante
possui capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e embora inativa não
foi extinta, logo, fato que não retira seu valor econômico, ainda, o co-
agravante/pessoa física, Sr. Joaquim, é detentor de metade do capital social de
referida empresa, aufere rendimentos de aposentadoria, sendo proprietário,
inclusive, de bem imóvel, não se verificando tenha sido comprovado o alegado
estado de hipossuficiência financeira das partes para arcarem com as respectivas
custas e despesas da presente demanda, ressaltando-se que o valor da causa não
é de elevado valor, de modo que indefiro o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Observe-se, ainda, que nada impede aos agravantes, com base em
elementos consistentes, requerer ao (à) Magistrado (a) de Primeiro Grau o
diferimento ou até mesmo o parcelamento das custas, a teor do art. 98, § 6o, do
CPC/2015.
E, no que tange à má-fé, não vislumbro a prática de atos previstos
no art. 80, do Código de Processo Civil, não se confundindo com atos de pretensão
ou defesa, mesmo que equivocados ou exagerados, de modo que entendo, no caso,
deve ser afastada a multa imposta.
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso, para o fim de
afastar a multa por litigância de má-fé, nos termos acima.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora